Tribunal: STF
Processo: ARE 1385139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO. NÍVEL MÁXIMO (GQ III). DIPLOMA DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. MEDIDA PROVISÓRIA N.º 441/2008, POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI N.º 11.907/09. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.º 12.778/2012. EFEITOS RETROATIVOS. DESCABIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO N.º 7.876/2012, REVOGADO PELO DECRETO N.º 7.922, de 18/02/2013. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Cuida-se de apelação cível alvejando sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de percepção da Gratificação de Qualificação (GQ), no nível III (GQIII), desde julho de 2008, por força da edição da Medida Provisória (MP) n.º 441/2008, bem assim as parcelas pretéritas, acrescidas de correção monetária e juros de mora, compensando-se os valores pagos na seara administrativa a título de GQ-I, sob o fundamento de que o art. 56 da Lei n.º 11.907/2009, na redação atribuída pela Lei n.º 11.907/09, se trata de norma não autoaplicável, ou seja, que requer regulamentação, não havendo que se falar, portanto, em direito subjetivo à percepção da gratificação almejada, antes da edição do regulamento que lhe dotou de eficácia plena.



    2. A exigência do regulamento para a definição dos critérios e condições para a percepção da Gratificação de Qualificação disciplinada pela Lei n.º 11.907/2009 foi prevista pelo próprio legislador que criou a gratificação.



    3. Não há como se determinar, sem a regulamentação exigida no § 6.º, do art. 56, da Lei n.º 11.907/2009, se o curso concluído pela demandante abrange o nível de qualificação exigido no § 1.º do art. 56 do referido diploma legal.



    4. Padecendo de regulamentação o diploma legal que instituiu a benesse pretendida pela autora, não cabe ao Poder Judiciário, em verdadeira substituição ao poder regulamentar, criar condições de concessão da GQ II ou III à demandante, sob pena de malferimento do princípio da separação dos poderes.



    5. A regulamentação da GQ somente veio a ocorrer com a edição do Decreto n.º 7.876/2012, que estatuiu, em seus arts. 58 e 59, os requisitos para o recebimento da gratificação, e previu, no art. 86, que "este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013 e não produzirá efeitos financeiros retroativos".



    6. Posteriormente, o Decreto n.º 7.876/2012 foi revogado pelo Decreto n.º 7.922, de 18/02/2013, que tornou a estabelecer os critérios para o recebimento da GQ, e determinou em seu art. 89 que só haveria produção de efeitos financeiros a partir 1.º/01/2013.



    7. Além de a MP 441/2008 ter estabelecido que o pagamento da GQ III dependeria de regulamentação, em que seriam definidos os requisitos para o recebimento da vantagem, também o Decreto n.º 7.922/2013, que acabou por regulamentar a gratificação, prescreveu que não haveria a produção de efeitos financeiros retroativos.



    8. Ainda que a autora, após o advento da MP n.º 441/2008, já tivesse preenchido os requisitos para o recebimento da GQ III antes da edição do Decreto n.º 7.922/2013, de acordo com os critérios posteriormente definidos, o fato é que a norma instituidora da gratificação era de eficácia limitada, a depender de regulamentação futura. Dessa forma, não seria possível, como pretende a autora, a obtenção de efeitos retroativos do Decreto n.º 7.922/2013, a fim de que fosse percebida a gratificação desde o advento da MP 441/2008.



    9. Apelação conhecida e improvida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV e LV, 7º, XXX, 39, § 3º, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente